Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA ACIMA DE 30 DIAS. COPARTICIPAÇÃO À RAZÃO MÁXIMA DE 50% DO VALOR DAS DESPESAS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUAL DO BENEFICIÁRIO. TEMA REPETITIVO 1.032 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a abusividade em cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.
2. É possível a contratação de plano de saúde por regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo, nos termos do art. 16 da Lei n. 9.656/98.
3. Conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.032), não é abusiva a cláusula contratual que estabelece a coparticipação, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, para o segurado após o trigésimo dia de internação psiquiátrica desde que exista previsão contratual expressa e clara.
4. O Manual do Beneficiário reproduz condições contratuais de apólice coletiva e traz os esclarecimentos sobre os aspectos relativos à utilização e manutenção do benefício e os direitos e obrigações dos beneficiários, de modo que, ao escolher e aderir ao plano de saúde, declarando ciência aos termos e recebimento dos documentos componentes da contratação, o apelante passa a ter ciência das cláusulas sobre coparticipação.
5. Apelação conhecida e não provida.